Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721861-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PW COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA, TEREZINHA RIBEIRO DA CUNHA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 64861192, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora